Tribunal: TJSP
Processo: 1511726-28.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são droga (maconha e cocaína).
AUTORIA – depoimentos de policiais que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado –

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que os materiais apreendidos são droga (maconha e cocaína).
AUTORIA – depoimentos de policiais que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; variedade; forma de acondicionamento próprio para venda; dinheiro em notas de pequeno valor; local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.
PENAS – primeira fase – pena base fixada em seu mínimo legal – mantença, ante a ausência de recurso ministerial – segunda fase – aumento de 1⁄2 em razão da multirreincidência – terceira fase – ausentes causas de aumento e diminuição – inaplicado o redutor previsto no artigo 33, §4o da Lei de Drogas em razão da multirreincidência.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – quantidade e natureza das drogas apreendidas como indicativo de que não era um iniciante no crime – múltiplas reincidências - indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado.